Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de despesas médico-hospitalares. Inépcia da inicial. Denunciação da lide. Responsabilidade solidária. Estado de perigo não configurado. Recurso conhecido em parte e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus apelantes ao pagamento de despesas médico-hospitalares decorrentes da internação do réu em unidade de terapia intensiva de hospital particular.
2. Os apelantes alegam, em preliminar, inépcia da petição inicial e necessidade de denunciação da lide ao Distrito Federal. No mérito, sustentam a inexistência de vínculo jurídico e a ocorrência de vício de consentimento (estado de perigo), visando afastar a responsabilidade pelo pagamento.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta; (ii) estabelecer se houve preclusão consumativa quanto à denunciação da lide; (iii) determinar se há responsabilidade dos apelantes pelas despesas médico-hospitalares, à luz do contrato firmado e da alegada ocorrência de estado de perigo.
III. Razões de decidir
4. A petição inicial não é inepta, pois contém pedido certo e determinado, com discriminação do valor cobrado e fatos narrados que decorrem logicamente dos pedidos.
5. A denunciação da lide requerida intempestivamente pelo réu, fora da contestação, caracteriza preclusão consumativa, conforme o art. 126 do CPC, sendo legítimo o indeferimento do pedido, até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (REsp 1.304.398/PR).
6. A responsabilidade dos apelantes pelas despesas médico-hospitalares é evidente, pois firmaram contrato de prestação de serviços hospitalares, assumindo total responsabilidade pelas despesas decorrentes da internação do paciente.
7. A alegação de estado de perigo não se sustenta quando ausente demonstração de imposição de obrigação excessivamente onerosa ou de serviços desnecessários pela parte contratante, sendo insuficiente a mera urgência médica ou a livre escolha do hospital particular (AgInt no REsp 2.168.939/SP).
8. Não configurado vício de consentimento nem abusividade na cobrança, revela-se devida a contraprestação pelos serviços médico-hospitalares efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido em parte e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 126 e 330, I, § 1o; CC, arts. 421, 422 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; STJ, REsp n. 1.991.550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/8/2022; STJ, REsp n. 1.304.398/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/9/2015; STJ, AgInt no REsp n. 2.168.939/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/12/2024; TJDFT, APC 0702806-26.2018.8.07.0014, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/02/2021; TJDFT, APC 2015.01.1136019-7, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 31/5/2017; TJDFT, APC 0707141-30.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 26/6/2019.